Tribunal: CARF
Processo: 11516.720757/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720757/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.747 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANTERO LOPES BICCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720757/2012-71
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720757/2012-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 20a Turma da
DRJ/RJO, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.414/423):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
DESPESA MÉDICA COMPROVAÇÃO É licita a exigência da comprovação do
efetivo pagamento e do correspondente serviço médico prestado quando a autoridade
fiscal identifica elementos, presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas
especificações da despesa em si, que ponham dúvidas quanto à idoneidade dos recibos.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. REQUISITO
LEGAL.
Para a aplicação da multa de ofício qualificada é necessário que se comprove de
maneira inequívoca o evidente intuito de fraude.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 313/328, relativo
aos anos-calendário 2008 e 2009, acompanhado do Termo de verificação Fiscal de fls.295/312,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos, omissão de ganho de
capital e dedução indevida de despesas médicas. A autuação exige do contribuinte imposto
suplementar no montante de R$41.928,09, tendo sido aplicada a multa de ofício qualificada para
parte da autuação.
Cientificado da exigência fiscal em 20/4/2012 (fl.365), o contribuinte impugnou-a
em 14/5/2012 (fls. 367/409).
A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado em 24/02/2012 (fl. 365), o contribuinte apresentou, por intermédio de sua
procuradora (fl. 391), a impugnação de fls. 374/390 na qual contesta apenas as despesas
médicas glosadas relativas aos serviços prestados pela profissional Kelly Cristiane
Tribess com base nos seguintes argumentos reproduzidos em síntese:
Como informou em suas respostas à fiscalização, todas as despesas com médicos,
fisioterapeutas e dentistas feitos de maneira particular pelo contribuinte eram pagas em
dinheiro.
Todos os prestadores cujas despesas foram lançadas pelo contribuinte foram intimados
pelo Sr. Auditor Fiscal a confirmar o atendimento e o recebimento do valor informado,
sendo que todos confirmaram tê-lo atendido e os valores recebidos. O procedimento foi
idêntico para todos e da mesma forma que os outros prestadores Kelly Cristiane também
confirmou o atendimento e o recebimento dos valores lançados pelo contribuinte.
No entanto, somente em relação à prestadora Kelly Cristiane o auditor fiscal entendeu
que os recibos seriam documentos inidôneos no sentido de não servirem para comprovar
efetivamente o pagamento ou a prestação do serviço sob justificativa de que se trata de
documento particular não oponível contra terceiros bem como porque não teria o
comprovado o efetivo desembolso do valor.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720757/2012-71

Todavia esses argumentos não podem prosperar. Primeiro porque, nos termos da
legislação, a comprovação das despesas médicas é feita com documento onde conste
nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu, portanto os recibos são documentos
comprobatórios inequívocos da realização de pagamentos/serviços, assim como a
confirmação pela profissional de que realizou o tratamento fisioterápico e recebeu o
pagamento, não sendo lícito aos fiscais da Receita Federal exigirem qualquer outro
documento.
Ademais se torna impossível para o contribuinte que opta por pagar seus prestadores em
dinheiro, comprovar o que o auditor chamou de “efetivo desembolso”. A moeda
corrente nacional é instrumento válido, eficaz de pagamento, que não pode ser recusada
e cuja ampla circulação e imposição de aceitação permite que ela se caracterize como
meio de pagamento legalmente imposto.
O que se vê pela dificuldade imposta pelo auditor fiscal em aceitar as comprovações de
pagamento dos contribuintes que pagam em dinheiro suas despesas médicas é que o
Fisco coloca estes em condição desigual em relação àqueles contribuintes que utilizam
outras formas de pagamento, o que viola frontalmente o princípio da isonomia.
Também não tem razão o Auditor Fiscal quando afirma, dessa vez de maneira
inverídica, que o contribuinte não comprovou ou apresentou a prescrição médica para o
tratamento. Em resposta a intimação durante a ação fiscal, foi apresentado atestado do
Dr.Luiz Roberto Marczyk, nacionalmente renomado ortopedista e traumatologista, com
descrição minuciosa da delicada condição do contribuinte, confirmando a prescrição das
sessões de fisioterapia, além de fortes medicamentos, pilates, hidroginástica, dentre
outros.
Ainda não tem nenhuma relevância a justificativa infundada como motivo para a glosa,
o fato do contribuinte possuir plano de saúde com cobertura para fisioterapia. Não há,
nem na legislação fiscal, muito menos na cível, qualquer dispositivo que obrigue o
contribuinte a utilizar somente a rede credenciada ao plano de saúde, cuja cobertura para
tais atendimentos era restrita com limitação de número de sessões e profissionais,
motivo pelo qual o contribuinte, como lhe é permitido, optou por realizar o tratamento
fisioterápico particular.
Ou seja, todas as motivações mencionadas, apesar de serem comum aos demais
prestadores, não motivaram outras glosas. Pois bem o verdadeiro motivo da glosa é a
união estável entre a profissional e o contribuinte.
O contribuinte conheceu a referida fisioterapeuta justamente por ser paciente assíduo
dela em razão de sua condição de saúde sensível e, após alguns anos de relação
profissional, passaram a encontrar-se romanticamente, o que os levou à relação estável
oficializada por escritura pública desde junho de 2007 a outubro de 2011, porém com o
regime de separação total de bens.
Cada um dos companheiros, por imposição legal e por convenção, permaneceu com sua
vida patrimonial e financeira absolutamente separada e o contribuinte continuou como
paciente da fisioterapeuta, realizando tratamento intensivo pelo qual continuou pagando
como já fazia antes iniciarem o relacionamento, sendo correto e justo continuar
remunerando a profissional por seus serviços.
Assim, não há, em relação ao casal, patrimônio comum, comunhão de bens ou qualquer
outro dos motivos que ensejaram a glosa.
O auditor menciona que efetuou a glosa por entender que houve despesa fictícia, mas
não esclarece se tal ficção diz respeito à prestação de serviços ou ao pagamento. Tal
imprecisão é inadmissível especialmente quando imputa ao contribuinte uma ação de
tamanha gravidade, uma suposta fraude que nem ao mesmo informa qual é. Não
apresenta nenhuma prova, muito menos do dolo, obrigatório em condutas fraudulentas e
viola direito fundamental do contribuinte.
Além de glosa a despesa com base em suposições infundadas ainda lhe aplicou multa
qualificada sem nenhuma prova ou indício concreto, mas calcado exclusivamente em
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720757/2012-71

premissas falsas uma vez que o serviço foi prestado, houve prescrição do médico do
contribuinte e os recibos apresentados não tem indício de falsificações, rasuras ou
qualquer outro elemento que coloquem sua idoneidade em discussão.
Portanto, requer o cancelamento do lançamento e, na remota hipótese dessa Delegacia
de Julgamento não considerar dedutíveis as despesas médicas em questão, que seja
desconsiderada a aplicação da multa qualificada, com o imediato recolhimento da
representação para fins penais.
O colegiado de primeira instância decidiu por desqualificar a multa de ofício
aplicada para parte da glosa de despesas médicas.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 21/8/2013 (fl. 426), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 11/9/2013 (fls. 428/445), no qual repete as
alegações trazidas em sua impugnação.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas declaradas pelo recorrente com a
profissional Kelly Cristiane Tribess, as quais não foram acatadas pela autoridade julgadora pela
falta de comprovação do seu efetivo pagamento. Entre os pontos destacados pela autoridade
autuante, consta que a profissional era, nos anos-calendário sob análise, companheira do
recorrente.
O recorrente defende que os recibos seriam os documentos exigidos pela
fiscalização para fazer prova dos valores declarados, acrescentando que o pagamento em espécie
deve ser acatado pelo Fisco.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente tem potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720757/2012-71

existência da despesa, mormente quando existe uma relação de parentesco entre o paciente e o
profissional consultado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Portanto, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da
despesa ou, alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas,
exames, prescrição médica. É não só direito, mas também dever da Fiscalização exigir provas
adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu
pagamento.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.747 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720757/2012-71

Como apontado na decisão recorrida, inexiste qualquer disposição legal que
imponha o pagamento sob determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao
optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos
documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não é o Fisco quem precisa provar
que as despesas médicas declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as
devidas comprovações quando solicitado, visto que é ele que se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
A declaração emitida por um terceiro profissional não se presta a fazer a prova
exigida, visto que desacompanhada de outros documentos comprobatórios, seja dos serviços
prestados, seja dos pagamentos recebidos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital